Tribunal: STF
Processo: AI 578833
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE
AGRAVO - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO, CONTRA ESSE ATO
DECISÓRIO, DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - NÃO-CONHECIMENTO DESSE RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE
COMPLEMENTAÇÃO, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE TRASLADO
OBRIGATÓRIO CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Incumbe, à
 parte agravante, quando da interposição do recurso perante o
Tribunal "a quo", fazer constar, do traslado, peça comprobatória da
suspensão do expediente forense na comarca de origem, em ordem a
demonstrar a plena tempestividade de sua impugnação recursal, eis
que não se presume a ocorrência do fato excepcional pertinente à
suspensão temporária das atividades jurisdicionais.
- A
jurisprudência da Suprema Corte tem advertido revelar-se impossível
suprir a omissão de peça essencial, como aquela que se destina a
demonstrar a tempestividade do recurso, quando o agravo de
instrumento já se achar em processamento no próprio Supremo Tribunal
 Federal. Precedentes.